Tribunal: TJES
Processo: 0001830-91.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001830-91.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DE MEDEIROS MOURA

APELADO: EDSON MOREIRA DA CONCEICAO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE DO JULGAMENTO.
DECISÃO
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da testemunha ocular do crime, que presenciou o acusado dar 04 (quatro) pauladas na cabeça da vítima e após, retornar, e bater em sua cabeça por 04 (quatro) vezes com uma pedra, a condenação do réu pela prática dos crimes de homicídios qualificados consumado e tentados é medida que se impõe, não havendo em nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, na hipótese dos autos, a decisão dos jurados se mostrou coerente e em consonância com as provas produzidas durante a instrução processual, razão pela não há que se falar em nulidade do julgamento.

3. O fato de não ter sido a tese da defesa acolhida pelo corpo de jurados, não acarreta, por si só, a contrariedade da decisão em relação às provas dos autos, devendo esta, para possibilitar a nulidade do Julgamento se dissociar, por completo, das provas do processo, o que não se verifica na hipótese.

4. Não se mostra possível reduzir a pena base ao mínimo legal, uma vez que foram consideradas em desfavor do acusado, acertadamente, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes criminais e as circunstâncias do delito, tendo o Magistrado
a quo
as fundamentado em elementos concretos existentes nos autos.

5. A fração de 1/8 (um oitavo) utilizada para elevar a reprimenda básica por circunstância judicial negativada, não se é desproporcional ou desarrazoada, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso em análise, ressaltando-se que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do Magistrado, não estando este sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, mas sim, às particularidades de cada caso concreto. Precedentes do c. STJ.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001830-91.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DE MEDEIROS MOURA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ANDERSON DE MEDEIROS MOURA
, em face de sentença de id. 7492730, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Colatina, que de acordo com a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do Código Penal), à
pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Nas razões de id. 7755475, o apelante requer, a realização de novo Júri, sob o argumento de ter sido a decisão contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena base ao mínimo legal.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
que, semanas antes dos fatos apurados nesses autos, o acusado e a vítima Edson Moreira da Conceição, entraram em vias de fato por ter o ofendido, acusado o réu de roubar um celular no “Bar do Perim”, sendo que nesse dia, o apelante proferiu ameaças contra a vítima, dizendo que se vingaria.

Na madrugada do dia 02 de março de 2022, enquanto a vítima dormia em um banco da praça, o acusado lhe desferiu alguns golpes na cabeça, com um pedaço de madeira e, quando já desacordada e caída no chão, o apelante a golpeou, novamente, na região da cabeça, por 03 (três) vezes, com uma pedra de aproximadamente 20kg (vinte quilos), o que levou o ofendido a óbito no dia 30 de março daquele ano.

Consta da inicial, que o morador de rua Josenilton Lopes Ferreira, que também estava dormindo na praça e acordou com os gritos do ofendido, presenciou os fatos, tendo sido, após o crime, ameaçado pelo acusado, que lhe disse que se abrisse a boca, seria morto também.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, sob o argumento de ser contrária à prova dos autos, vejo que não merece ser acolhida.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, ao examinar os autos, verifico que duas teses foram apresentadas ao Conselho de Sentença, uma pelo órgão ministerial, para a condenação do réu e a outra, pela defesa, visando sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas da autoria delitiva, sendo que os jurados optaram pela apresentada pelo Ministério Público, pois as respostas foram no sentido de responsabilizar o apelante pela prática do delito.

Nesse ponto, destaco que as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente o boletim de ocorrência (fls. 07/08), o auto de apreensão (fl. 09), o termo de reconhecimento e entrega de cadáver (fl. 14), o laudo de exame cadavérico (fls. 42/43), bem como a prova oral produzida durante as fases inquisitiva e judicial, vão ao encontro da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A testemunha ocular, Josenilton Lopes Ferreira, ao ser ouvida em Juízo (fl. 127 - mídia), afirmou que foi o apelante quem matou a vítima e esclareceu que
“era morador de rua, assim como a vítima”
e que, no dia dos fatos, os dois estavam dormindo próximos na praça, quando o acusado chegou e
“
desferiu quatro golpes com uma ripa na cabeça do ofendido e, na sequência, bateu mais umas quatro vezes na cabeça da vítima com uma pedra
”.

O policial militar Alexandre Coffler Batista, que atendeu a ocorrência, esclareceu na esfera judicial (fl. 127 – mídia) que, “
a vítima estava com a cabeça bastante lesionada
” e que “
uma pedra de aproximadamente cinquenta centímetros de comprimento e dez centímetros de espessura foi utilizada no crime, para esmagar a cabeça de Edson
”
.

O policial militar ainda esclareceu que a testemunha ocular do crime lhe disse que o acusado, ao passar por ela depois de ter praticado o delito, afirmou em tom de deboche que “
esse aí não faz mais nada comigo
”.

A testemunha Ronaldo Perim, relatou na esfera judicial (fl. 127 – mídia), que a vítima e o acusado já haviam tido uma desavença antes do crime e que na ocasião, o apelante ameaçou o ofendido dizendo que iria pegá-lo, esclarecendo que a vítima lhe contou, em outra oportunidade, que o réu já havia tentado lhe matar outras vezes, ressaltando que este apresenta comportamento violento.

Ao ser ouvido na esfera judicial (fl. 127 – mídia), a testemunha João Batista Perim Netto, esclareceu que uns 03 (três) meses antes do crime, a vítima agrediu o réu, por conta de um eventual furto de celular, tendo o acusado o ameaçado de morte, na ocasião.

Cumpre destacar, por fim, que a testemunha ocular, Sr. Josenildo Lopes Ferreira, bem como as testemunhas Ronaldo Perim e João Batista Perim Netto reconheceram o acusado em Juízo.

Em que pese a negativa de autoria por parte do réu, na hipótese dos autos, a decisão dos jurados se mostrou coerente e em consonância com as provas produzidas durante a instrução processual, razão pela qual a
mantenho
, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Em relação ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal
, melhor sorte não socorre o apelante.

Ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena realizada em primeiro grau de jurisdição, verifico que foram consideradas em desfavor do acusado, acertadamente, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(foram desferidos diversos golpes de pauladas e pedradas contra a cabeça da vítima), dos
antecedentes criminais
(Proc. nº 0001495-72.2022.8.08.0014) e as
circunstâncias do delito
(o crime foi praticado em período noturno, em praça pública e na frente da igreja católica matriz), tendo o Magistrado singular

as fundamentado em elementos concretos existentes nos autos.

Desse modo,
conservo
a sanção básica em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) de reclusão.

Com relação à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, utilizada para elevar a reprimenda básica por circunstância judicial negativada, também não a considero desproporcional ou desarrazoada, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso em análise.

Ressalto, nesse ponto, que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do Magistrado, não estando sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, mas sim, às particularidades de cada caso concreto.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp 1604434/RN, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe
01/08/2017
).

Assim, levando-se em consideração as especificidades da hipótese em análise, preservo a reprimenda básica no importe arbitrado em primeiro grau, inexistindo, da mesma forma, qualquer reparo a ser realizado nas demais fases da dosagem da pena.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.